Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700680-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIO NELSON ALVES FERREIRA, MARIZON ALVES FERREIRA, MARIZETE ALVES FERREIRA, JOSE ALVES FERREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que o pedido de habilitação formulado no ID 25794262 diz respeito também à pretensão recursal (possibilidade de habilitação dos herdeiros), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, quando ambas as questões serão submetidas ao Colegiado. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.